Tribunal: TJPA
Processo: 0808043-36.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808043-36.2023.8.14.0028

APELANTE: CLEIDE SILVA COSTA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Cleide Silva Costa contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Cetelem S/A. A agravante alegou vícios na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que supostamente violaram os princípios da informação e transparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada violou o princípio da dialeticidade recursal devido à alegada ausência de impugnação específica; e (ii) analisar a validade do contrato firmado e eventual falha na prestação de informações pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, acarretando a inadmissibilidade do recurso.

O contrato celebrado pelas partes foi formalizado de maneira regular, respeitando os princípios da liberdade e autonomia contratual, não havendo provas de vício de consentimento ou conduta ilícita por parte da instituição financeira.

A agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos já apresentados em apelação, conforme exige o art. 932, III, do CPC.

Precedentes jurisprudenciais do STJ e da Corte Estadual ratificam a exigência de fundamentação específica e clara para admissão de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso julgado inadmissível.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal, ensejando a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

A formalização de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando realizada de forma clara e sem vícios de consentimento, é válida e regular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §1º e art. 932, III; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 13/05/2019.

TJ-PA, Apelação Cível 08095255320228140028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 16/04/2024.

TJ-PA, Agravo Interno 08437040920188140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 16/08/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

CLEIDE SILVA COSTA
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID 21848173,

que manteve a sentença em todos os seus termos.

Nas
razões do Agravo Interno,
a agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada porquanto o comando decisório não observou as ilegalidades existentes no negócio jurídico celebrado, as quais, inclusive, induziram em erro a agravante, isso porque, o negócio jurídico celebrado viola os princípios da informação e transparência, visto que a agravante contratou os serviços sem conhecimento pleno
.

Afirma que o banco agravado formalizou contrato diversamente do requerido pela agravante, além disso, assevera que não houve comprovação da emissão, desbloqueio, data de envio ou quaisquer comprovantes de recebimento do referido cartão contratado.

Salienta, ainda, que não existiu informação clara ao consumidor quanto as informações concernentes ao empréstimo, configurando conduta abusiva do agravado.

Por fim, ratifica a necessidade de condenação em dano moral da agravada, em que deve ser julgada procedente a pretensão de reparação, pois a cobrança indevida viola os direitos de ordem moral da parte autora.

Sem contrarrazões
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O presente apelo não merece ser conhecido, senão vejamos:

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, a saber (grifos no original):

“(...)
Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLEIDE SILVA COSTA
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marabá-PA, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de
BANCO CETELEM S.A
., julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A apelante, em sua peça inicial, narra que firmou contrato com a parte ré, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas e valores definidos. No entanto, constatou posteriormente que a contratação realizada era de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), onde os pagamentos mensais incidiam apenas sobre o valor mínimo da fatura, resultando na perpetuação do saldo devedor e dificultando a sua quitação.

Sustenta que nunca solicitou ou utilizou o cartão de crédito e que não foi devidamente informada sobre os termos específicos desse contrato, especialmente por se tratar de pessoa idosa e de baixa instrução. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Formulou pedido alternativo.

O apelado, em sua contestação, defendeu a legalidade da contratação e argumentou que todos os termos do contrato foram devidamente apresentados e aceitos pela autora. Sustentou que não houve falha no dever de informação ou qualquer prática de má-fé, destacando que a apelante usufruiu dos valores disponibilizados, motivo pelo qual não se pode falar em vício de consentimento ou direito à restituição dos valores descontados.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão da autora, concluindo que o contrato foi firmado de maneira regular, com todas as informações claras e devidamente disponibilizadas, inexistindo qualquer falha ou irregularidade que justificasse a anulação do contrato ou a reparação pleiteada.

Inconformada, nas razões de recurso, a apelante renova os argumentos da exordial, reiterando a falta de
autorização da instituição para formalizar a modalidade RMC e que na sentença não foram observados os princípios basilares da relação consumerista, qual seja; informação e transparência nos termos do art. 6º do CDC.

Contrarrazões vinculadas ao ID 20348579, na qual o recorrido rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

Recebi a relatoria do feito por sorteio.

É o breve relatório.

Assim, decido:

A Súmula nº 568 do STJ, admite que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, inclusive com sustentação oral, nos termos da previsão contida na Lei nº 14.365/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Adianto que a decisão NÃO merece ser reformada.

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o Juízo de origem agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por outro lado, vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Como relatado, a apelante sustenta que foi induzida em erro ao contratar um empréstimo que, em sua percepção, deveria ser consignado tradicional, mas que, na realidade, configurou-se como um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

No presente caso, não há provas concretas de que a apelante tenha sido induzida em erro ou que tenha havido qualquer prática ilícita por parte do banco apelado.

O contrato firmado entre as partes é claro ao especificar que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, e a apelante, ao assiná-lo, demonstrou ciência e aceitação das condições contratuais, que incluíam o desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente em seu benefício previdenciário. A alegação de desconhecimento ou falta de clareza no contrato não encontra respaldo nos autos, pois o documento foi redigido de forma clara, com todas as informações necessárias para a compreensão da modalidade contratada.

Ressalta-se que, embora a apelante alegue que não recebeu ou utilizou o cartão de crédito, tal fato não invalida o contrato assinado, tampouco evidencia falha no dever de informação. A relação contratual foi devidamente formalizada, e o banco cumpriu com suas obrigações de informar e esclarecer sobre a natureza do serviço prestado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Aliás, noto que na réplica à Contestação, os documentos acostados pelo banco com a defesa, especialmente a assinatura do contrato e o depósito bancário realizado, sequer foram objeto de impugnação genérica ou específica.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Ademais, o fato de a apelante estar insatisfeita com a modalidade contratada, ou de ter posteriormente compreendido as condições do RMC como desfavoráveis, não constitui fundamento jurídico para a nulidade do contrato, visto que este foi firmado de maneira válida e regular, respeitando os princípios da força obrigatória dos contratos.

Cito precedentes desta E. Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO DEPÓSITO DO VALOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08095255320228140028 19318827, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA.
Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 16.03.2021, publicado em 23.03.2021).

Com base nessas premissas
, em que pese a inversão do ônus da prova procedida na origem, concluo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo na modalidade RMC, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

Por via de consequência, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pleito exordial. Prejudicado o pedido alternativo de readequação da operação bancária, pelos mesmos fundamentos acima consignados.

Nada a reformar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.(
...)”

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No caso dos autos, da detida leitura do Agravo Interno, noto que a parte agravante se limitou a reiterar as razões de sua Petição Inicial e Apelação, sem contrapor especificadamente os fundamentos que dão supedâneo ao
decisum
hostilizado.

Além disso, o direito brasileiro reconhece o princípio da máxima liberdade contratual, prevalecendo os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, conforme disposição do art. 421, CC. Desse modo, inexistindo vícios que maculem a validade do contrato intitulado como:
Contrato de Prestação de Serviços de Emissão e Administração dos Cartões de Crédito Consignado Cetelem
, o qual, foi devidamente firmado entre as partes sem qualquer aparência de ilegalidade ou irregularidade quanto a manifestação de vontade e formalização do referido instrumento negocial.

Na realidade, a parte agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Logo, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Apelo não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 29/01/2025